Tribunal: STF
Processo: ARE 1396070
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alef Caio Machado Melo interpôs o presente agravo (eDoc 42) em face de decisão (eDoc 39) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 15), assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 33, ‘ , DA LEI 11.343/2006 CAPUT’ E ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 



    1. SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    2. NULIDADES. INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS 2.1 ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AVENTADA 2.2 ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E ILICITUDE DA PROVA. TESE AFASTADA. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO DO APELANTE COMPROVADA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.



    3.CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AVENTADA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESE DE QUE A ARMA DE FOGO ERA DESTINADA A PROTEÇÃO PESSOAL. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA OPORTE/POSSE DE ARMA E NÃO EXIME O ACUSADO DA RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    4. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 E, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §3º, DA LEI Nº 11.343/06.TESES NÃO ACOLHIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E EVIDÊNCIAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A CONDUTA DO RÉU DE MANTER EM DEPÓSITO DROGA DESTINADA A TERCEIROS. RELATOS DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBRANTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 35), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 15) violou o art. 5º, XI e LVI, ambos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    E, diversamente da alegação do agravante, não houve usurpação de competência, porquanto o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, quanto aos pleitos de desclassificação e aplicação do princípio da consunção, a parte recorrente não mencionou, em suas razões recursais, quais dispositivos constitucionais teriam sido supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Importante pontuar que, nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inviável o recurso extraordinário quando não indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    1. Recurso extraordinário que não indica os dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 739.163 AgR, ministro Dias Toffoli)



    6. Petição de recurso extraordinário que não indica quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    (ARE 1.079.858 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes)



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Presidente)



    Ademais, o atendimento aos pleitos esbarra no óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por demandar revolvimento fático probatório, bem como demandaria a apreciação da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, situação incabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a violação ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. 



     



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator